Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739940-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: TRANSVOLTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Nunes da Silva (Executado) em face da r. decisão Id. 19594600, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível Da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0029703-21.2011.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, tendo em vista a alegação do executado de que o imóvel penhorado constitui bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. Em respeito ao contraditório, o exequente manifestou-se em ID 68345076, pugnando pela manutenção da penhora. É o breve relatório. Decido. O caput do art. 1o da Lei n. 8.009/90 dispõe que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Todavia, em análise detida da documentação apresentada aos autos, constato que o demandado não acostou aos autos provas aptas a atestar o uso permanente e atual do bem pela entidade familiar, sobretudo porque instado a se manifestar sobre tal questão apresentou comprovante de residência datado de março de 2018 (ID 69863068). Ademais, dispõe o artigo 5o da Lei n. 8.009/90: "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil". Ainda, a pesquisa realizada pelo sistema ERIDF comprova que existe outro imóvel em nome do executado, havendo dúvidas sobre qual deles efetivamente serviria para residência. Instado a se manifestar sobre o imóvel de matrícula no 46.663, o executado se limitou a dizer que desconhece a razão pala qual referido imóvel se encontra em seu nome até a presente data, uma vez que a titularidade e propriedade da referida Gleba Rural fora transferida a terceiros há mais de 20 anos. Acontece que recaem sobre o bem diversas penhoras e indisponibilidades em razão de ação de execução promovida em desfavor do executado. Friso que tais restrições foram anotadas recentemente, sendo que algumas deles neste ano de 2020, revelando a atualidade da persecução do bem em nome do executado. Com efeito, o escopo da Lei n. 8.009/90, ao dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família, é a proteção de um único imóvel que serve para moradia do núcleo familiar. Dessa feita, verifico que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza jurídica de bem de família do imóvel delineado penhorado. Assim, a rejeição da presente impugnação é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de ID 66528878 e mantenho a constrição incidente sobre o imóvel. Preclusa a presente decisão, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, sobre o prosseguimento da presente execução.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 19594597, que o imóvel penhorado é destinado à sua residência, e, portanto, deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Sustenta, ainda, que “embora a ordem de penhora determinada pelo juízo a quo tenha recaído sobre imóvel descrito como “SHIS QL 22, Conjunto 10, lote 19, Lago Sul, inscrito no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 42.669” , a matrícula em referência trata em verdade do imóvel situado no Lote 19, QL 8-10, Lago Sul, Brasília/DF, tendo havido, portanto, indicação de endereço nominalmente diverso, mas que, por análise da matrícula apresentada pela Exequente, ora Agravada, em id. 50541480, demonstra que se trata do mesmo imóvel registrado na matrícula no 42.669, referente ao supramencionado no Lote 19, QL 8-10, Lago Sul.” Conclui que a ordem de penhora imposta pelo Juízo a quo sobre o imóvel objeto da Matrícula no 42.669 recaiu sobre bem de família resguardado pela Lei 8.009/09, sendo, portanto, impenhorável para todos os efeitos legais. Defende que os imóveis situados na QNH 11, Lote 33 e QNB 12, Lote 15, Taguatinga já foram transferidos a terceiros há muito tempo, tanto é que o ora Agravante não tem mais a qualidade de proprietário, e sim de transmitente. Acrescenta que a gleba de terras na Fazenda Cachoeira Saltador foi transferida a terceiros há 20 anos e não sabe quem é o atual possuidor. Colaciona conta de energia elétrica do imóvel penhorado e que está em seu nome, com a data de vencimento 8.9.2020, para comprovar sua moradia no local. Conta, também, que o citado imóvel já foi objeto de penhora nos autos do Processo n. 0004690-66.2011.8.07.0019, estando, portanto, acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso para sobrestar os efeitos da penhora. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula n. 42.699. Preparo comprovado – Id. 19594603. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em superficial análise do documento Id. 50541480 dos autos de origem, não vislumbro demonstração de que o imóvel penhorado (SHIS, QL 22, Conjunto 10, Lote 19, Lago Sul) seja o mesmo imóvel localizado na QL 8-10, Lote 19, Lago Sul, e, ainda, que o documento Id. 66528881 dos autos de origem mostre que os imóveis situados na QNH 11, Lote 33 e QNB 12, Lote 15 foram transferidos a terceiros há muitos anos. Igualmente, não se afere do documento Id. 66528886 dos autos de origem que a gleba de terras denominada Fazenda Cachoeira Saltados foi transferida a terceiro há 20 anos. Por fim, a conta de energia elétrica em nome do Agravante não é prova cabal de que reside no imóvel penhorado. Ante ao exposto, recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora